Tribunal: TJMT
Processo: 1003848-34.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003848-34.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEIDE DA SILVA - CPF: 039.927.181-31 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO GUILHERME SILVA DE FREITAS - CPF: 025.065.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO

– ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO AS TESES LEVANTADAS – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em omissão ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas partes.

RE L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela defesa de GEIDE DA SILVA, contra decisão colegiada tomada à unanimidade de votos na sessão do dia 01/12/2021 (id 125231665), desta 3ª Câmara Criminal, nos autos da Apelação nº 1003848-34.2021, que por
unanimidade,
rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o recurso.

Alega que houve omissão e contradição no v. acórdão que, se sanados nestes embargos, asseguram ao requerente a nulidade e absolvição, destacando os seguintes apontamentos:

“DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: QUANTO AO FUNDAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – “COM BASE UNICAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS E MATERIALIDADE DELITIVA” - AUSENCIA DE ANALISE CONCRETA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E STF – BEM COMO COM PREVISTO NO ENUNCIADO Nº 08 TJ MT - TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS- INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N°. 101532/2015 – CLASSE CNJ – 433.”

Destaca, quanto a omissão, que
“extrato de monitoramento eletrônico que contrariou desde a peça inquisitorial (depoimentos prestados pelos Policiais), a audiência de instrução e julgamento (depoimento das testemunhas de acusação), a decisão de sentença, e o Acordão de Apelação. Aqui consiste, com a devida vênia, a omissão”
(ID 125529653-pag. 02).

Ressalta que no que diz respeito a “inviabilidade de domicílio”, não foi analisado os preceitos legais vindo da nossa Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XI, bem como art. 150, do Código Penal, o que caracteriza contradição a norma federal.

Nesse sentido,
pugna a procedência dos embargos
para que seja sanada a contradição e omissão no acórdão e, consequentemente, seja declarada a nulidade dos atos praticados pelos policiais diante da invasão de domicílio e seja absolvido o embargante nos termos do art. 386, V, VI e VII, do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da ilustre Drª. ROSANA MARRA, é
pelo não conhecimento dos embargos
e no mérito pelo seu
desprovimento
(ID 127936193).

Peço inclusão em pauta.

V O T O

Os presentes embargos visam a reforma do acórdão de (ID 125231665), que
À UNANIMIDADE
Negou Provimento ao recurso defensivo, nos seguintes termos:

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1)

NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E TESES DA DEFESA NÃO DEBATIDAS
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER EXPRESSAMENTE TODAS AS TESES DAS PARTES – SENTENÇA MOTIVADA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAIOR –
2)

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
– ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES QUE LEVOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DE DROGA – DILIGÊNCIAS QUE ANTECEDERAM A ABORDAGEM DO RÉU –
3) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO – APREENSÃO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA – ÁLIBI INFUNDADOS –
4) PENA-BASE
– MAUS ANTECEDENTES – RÉU COM QUATRO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – QUANTIDADE E NATUREZADA DROGA (1,055KG DE COCAÍNA E 550G DE MACONHA) – QUANTUM DE EXASPERAÇÃO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENA MANTIDA –
5) RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES
– IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade da sentença por ausência de apreciação das teses defensivas, quando os fundamentos empregados na decisão afastam a pretensões deduzidas, não havendo se falar em decisão desprovida de fundamentação, não estando o julgador obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes.

2. Não há nulidade da busca domiciliar quando realizada com base em fundadas razões e justa causa diante das diligências que precederam a abordagem do réu, circunstâncias revelando legitimidade da conduta dos agentes públicos.

3. Deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas quando a prova colhida nos autos, demonstra, indene de dúvida, a conduta do comércio ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, amparadas nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante após diligências que levaram a apreensão de considerável quantidade de droga na residência (cocaína e maconha), valores em dinheiro, meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.

4. Correto o reconhecimento dos maus antecedentes diante de registros de 04 (quatro) condenações criminais com trânsito em julgado anterior ao presente feito, bem como a quantidade e natureza da droga apreendida, devendo ser mantido o quantum fixado acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais revelando alto grau de reprovabilidade da conduta que não se confunde com a do próprio tipo penal, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Uma vez não comprovada, durante a instrução processual, a obtenção dos bens apreendidos de forma lícita, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento.”
(ID 111711953).

A defesa do embrargante alega omissão
e contradição
do acórdão atacado, pois não teria se pronunciado sobre todos os temas por ela levantados nas razões, bem como contrariando entendimento dos tribunais superiores.

Como se extrai das palavras de ADA PELLEGRINI GRINOVER,
“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(
in
Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie, 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, ano 2001, pag. 231).

No presente caso
, não se verifica a alegada omissão ou contradição no acórdão combatido, porquanto,
ao contrário do sustentado pelo Embargante
, o v. acórdão atacado
enfrentou a matéria acima ventilada nas razões do recurso,
conforme se extrai do trecho do voto:

“DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR Em síntese, a defesa visa a nulidade da busca e apreensão por ter sido realizada sem mandado judicial e sem consentimento do réu, proprietário, sustentando verbis:

No presente caso dos autos, o ingresso dos policiais na residência do acusado GEIDE, encontra-se legitimada na exceção prevista na Constituição Federal (art. 5º, XI).

A prisão do apelante GEIDE se concretizou após o trabalho da Polícia, consistente em diligenciar anterior em um local conhecido como “Boca da Fabíola”, onde encontraram drogas e, em seguida, teriam sido abordados por um morador local que informou que o réu é quem seria o responsável pelo abastecimento de droga, citado o nome dele, o veículo que ele usava e o endereço em que poderia ser encontrado.

Diante desses fatos é que a polícia se dirigiu até o endereço do acusado, sendo possível confirmar tal informação e o fato de que o réu se apresentou nervoso e não obedecendo a ordem de parada, pois teria resistido a prisão, foi feita a sua contenção e, seguidamente encontrada droga em seu bolso, levando os policiais a entrar em sua residência, onde havia mais entorpecentes, circunstâncias que se extraem do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos contidos nos autos.

Desse modo, não vejo ilegalidade na busca domiciliar realizada, porquanto não se tratou de mera abordagem de rotina ou aleatória da polícia, mas sim de fundados motivos que gerou a prisão em flagrante em virtude da apreensão da droga, antecedida por diligência em uma boca de fumo e, após, informação anônima que confirmou com a apreensão de droga no bolso do réu e após relevante quantidade de droga e quantia em dinheiro dentro da residência e no veículo, também indicado na informação anônima. Ou seja, o desencadeamento da busca domiciliar se deu em um contexto de diligências que levaram a fundadas suspeitas, que se concretizaram com a atuação da polícia.

Nesse tocante, pacífico o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime de natureza permanente, denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho da polícia, são elementos aptos e idôneos para respaldar a manutenção da sentença originária, nesse tocante, pois atende as observações do julgamento do STF de que “O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral , que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

(...)

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – TESES DA DEFESA NÃO ENFRENTADAS E FALTA DE PROVAS DO CRIME

A defesa requer a reforma da sentença originária, sustendo, para tanto, fragilidade e contradição do conjunto probatório a justificar a condenação do apelante, sob os seguintes fundamentos:

“... ausência de enfrentamento da d. Magistrada em relação as provas levantadas pela defesa, e, que não foram analisadas e pela falta pela de fundamentação da r. sentença, acarretando Juízo de parcialidade, sem garantir ao Apelante o devido contraditório e ampla defesa.” (pag. 1087-PDF).

(...)

DA sentença atacada se extrai fundamentos idôneos a amparar uma condenação, desde já afastando a alegada ausência de fundamentação ou porque não fora rebatido todas as teses alegadas pela defesa.

A concluir pela inexistência de violação ao art. 5º IX da Constituição Federal, é entendimento jurisprudencial que o magistrado não está obrigado a rebater ponto a ponto, ou pormenorizadamente todas as teses levantadas pela defesa, desde que justifique de forma fundamentada a razão de decidir, de modo que sua decisão já é suficiente para afastar entendimento contrário aquele pretendido pela parte, seja acusação ou defesa.

(...)

No presente caso, ao que se deduz das provas acima analisadas, bem como dos apontamentos da sentença fustigada é que o juízo de primeiro grau, fundamentou a luz do princípio do livre convencimento motivado e amparado nas provas existentes nos autos, com esteio em depoimentos das testemunhas que foram inquiridas durante a instrução processual, não havendo se falar em ausência de fundamentação.

(...)

Conquanto a versão de que os policiais teriam plantado a droga para prejudicar o apelante porque ele já tinha passagem pela polícia encontram-se desconexas e fantasiosas, não havendo demonstração de que os policiais tivessem a intenção para incriminá-lo. A defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em simplesmente incriminar pessoas inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova).

(...)

Quanto a tese de que o réu não teria saído de casa
, ou que não tenha ido para o local onde supostamente houve informações de que possivelmente poderia estar, como bem observado pela Procuradoria de Justiça Se o apelante saiu ou não de casa no dia dos fatos, como consta na declaração de denúncia anônima levada aos policiais e na negativa da própria defesa, pouco importa para a legitimidade da busca domiciliar realizada, visto que a abordagem policial no apelante se deu em frente de sua residência,
ou seja, dentro do raio de precisão do monitoramento eletrônico.
”
(Acórdão – ID 111702495).

Desse modo, não há qualquer razão para acolhimento destes embargos, porquanto a pretensão almejada pelo embargante foi analisada e sopesada na sua integralidade,
tanto que a decisão tomada por este Tribunal fora unânime
pelo desprovimento do recurso defensivo.

Verifica-se que o embargante apenas ataca a decisão de mérito proferida a unanimidade por esta Terceira Câmara Criminal,
tentando modificá-la mediante embargos de declaração, em tese uma segunda apelação em face de evidente intenção de rediscutir questões já analisadas no v. acórdão
.

Ademais, é bom lembrar que o Tribunal, ao decidir sobre a matéria postulada, não está obrigado refutar ou rebater, ponto a ponto, um a um os argumentos das partes, mas sim que se analise o pedido e decida com base nos elementos constantes dos autos, e indique as razões que levaram a decidir, o que ocorreu no presente caso, como acima se vislumbra.

Nesse sentido:

(STJ)
“... O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes. (...)”
(HC 315.903/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015).

(TJMT)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO
– SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em Apelação, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma que, inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente se o embargante se limita à alegação de teses já analisadas no apelo;
aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos sustentados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses
, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, contrariando a tese defensiva esgrimida.”
(N.U 1006559-46.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

De outro norte, merece destaque conforme entendimento recente exarado pelo STJ:
“A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pelo embargante como acertado.”
(EDcl no AgInt no AREsp: 1872840 SP 2021/0117757-9, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Assim, não vislumbrando qualquer um dos requisitos elencados no artigo 619 da CPP, deve ser mantido o acórdão atacado.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
desprovejo
os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022